Tribunal: TJDFT
Processo: 0751123-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751123-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS AGRAVADO: DINAMICA MEDICAL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO AFONSO SANTOS ESTRELLA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins em face da r. decisão (ID 76389199 na origem) que, nos autos da Ação Monitória movida por Dinâmica Medical Ltda – ME, indeferiu requerimento de nova suspensão do feito, tendo em vista que o art. 76, parágrafo único, da Lei no 5.764/71 prevê a prorrogação da suspensão por, no máximo, 1 (um) ano, o que já ocorreu no processo. Em Ofício encaminhado a este Relator em 15/1/2021, o d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília comunica que “foi proferida sentença nos autos de n 0726920-68.2018.8.07.0001, ao qual se refere o recurso de agravo de instrumento de Vossa relatoria, acima identificado” (ID 22566311). De fato, em análise ao documento anexado (ID 22566312), verifico que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 14/1/2021, julgando procedente o pedido formulado na inicial, circunstância que evidencia a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator